Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713952-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALINE GEORGIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ALINE GEORGIA MONTEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face de embargos declaratórios que não foram conhecidos ante sua intempestividade. Alega a embargante que os primeiros embargos são tempestivos, uma vez que foram opostos dentro do prazo de 10 dias, nos termos do que dispõe o art. 5o, 3o, da Lei 11.419/2006. Sem razão a embargante. A Lei 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial e previu em seu artigo 5o forma específica de intimação, qual seja a intimação eletrônica. Vejamos: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais Nota-se, portanto, que conforme o caput do art. 5o, a intimação eletrônica somente ocorrerá para aqueles que se cadastrarem na forma da lei, havendo necessidade de credenciamento prévio no Poder Judiciário, tudo de acordo com o que dispõe o artigo 2o da Lei 11.419/2006. Não é a situação da embargante. Logo, não incide o prazo decenal do supracitado § 3o para consulta da intimação. No caso, a parte foi devidamente intimada pelo DJe publicado em 10/04/2024, conforme esclarecido na decisão embargada. Portanto, não há qualquer vício a inquinar a decisão proferida. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito